Tribunal: TCU
Processo: 007.162/1997-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4324/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar tacitamente registrados os atos iniciais de aposentadoria de Antônio Plácido de Oliveira, Maria das Graças Gonçalves Ribeiro e Waldemarina Vieira de Melo; b) considerar prejudicado por perda de objeto o ato inicial de aposentadoria de Maria Lúcia da Silva Belém. 1. Processo TC- Processo 007.162/1997-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Plácido de Oliveira (XXX.436.012-XX); Maria Lúcia da Silva Belém (XXX.924.082-XX); Maria das Graças Gonçalves Ribeiro (XXX.727.002-XX); Neide Iohoko Miyakava (XXX.762.591-XX); Waldemarina Vieira de Melo (XXX.256.832-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: José Alves Pereira Filho (OAB/RO 647). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.